Tribunal: TJSP
Processo: 1015624-15.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de cerceamento de defesa por falta de notificação. Rejeição. Procedimento administrativo atual que - ainda estando em tramitação - não impôs qualquer penalidade dessa natureza ao impetrante. Bloqueio da CNH que, na verdade, decorre de anotação da suspensão de direito de dirigir aplicada anteriormente. Impossibilidade de desbloqueio,

Ementa:
Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de cerceamento de defesa por falta de notificação. Rejeição. Procedimento administrativo atual que - ainda estando em tramitação - não impôs qualquer penalidade dessa natureza ao impetrante. Bloqueio da CNH que, na verdade, decorre de anotação da suspensão de direito de dirigir aplicada anteriormente. Impossibilidade de desbloqueio, tendo em vista que por ocasião do comparecimento ao DETRAN para cumprimento da suspensão, o impetrante declarou o extravio do documento. Impetrante que deverá pedir nova CNH, cumprindo as formalidades legais. Segurança denegada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015624-15.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVAN
DONIZETI
ZAMARO
ARAÚJO
SANTOS,
são
apelados
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015624-15.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 35.154
Apelação no 1015624-15.2020.8.26.0053
Apelante: Ivan Donizeti Zamaro Araújo Santos
Apelado: Departamento de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP
Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Alegação
de cerceamento de defesa por falta de notificação. Rejeição.
Procedimento administrativo atual que - ainda estando em
tramitação - não impôs qualquer penalidade dessa natureza ao
impetrante. Bloqueio da CNH que, na verdade, decorre de
anotação da suspensão de direito de dirigir aplicada anteriormente.
Impossibilidade de desbloqueio, tendo em vista que por ocasião do
comparecimento ao DETRAN para cumprimento da suspensão, o
impetrante declarou o extravio do documento. Impetrante que
deverá pedir nova CNH, cumprindo as formalidades legais.
Segurança denegada. Recurso desprovido.
IVAN DONIZETI ZAMARO ARAÚJO SANTOS impetrou o
presente mandado de segurança contra o DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO, alegando que foi surpreendido com o bloqueio de sua
CNH. Diz que foi informado de que estava nessa situação por conta de um processo de
suspensão do direito de dirigir (n° 3253909/2016). Alega que não recebeu notificações
acerca do processo, ficando impedido de apresentar recurso administrativo ou de indicar o
terceiro responsável pela infração.
Denegada a segurança (fls. 83/85), apela o impetrante, com as
considerações de fls. 90/106, buscando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 109/112.
É o relatório.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “o mandado de
segurança só tem fundamento quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara e
evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos controvertidas
para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o
fato e o mandamento destinado a regê-lo” (Arnald Wald, “Do Mandado de Segurança na
Prática Judiciária”, Forense, Rio de Janeiro, 5a edição, p. 122).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos.
Os documentos apresentados pela autoridade impetrada indicam
que o primeiro procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (n°
3253909/2016) foi instaurado em 09/09/2016, porque o impetrante atingiu, no período de
12 meses, o limite de pontos estatuído no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015624-15.2020.8.26.0053 -Voto no
3
49).
Nesse procedimento, o DETRAN encaminhou notificações ao
endereço do impetrante, tanto para possibilitar defesa no processo administrativo (fl. 51),
como para possibilitar recurso da decisão que aplicou a penalidade (fls. 53, 54, 55 e 56),
além do que, após o decurso do prazo para recurso, encaminhou outra notificação para
entrega da CNH (fls. 57, 58 e 59).
Em 28/11/2018, o impetrante compareceu no DETRAN,
renunciou ao prazo para defesa (fl. 65) e, passou a cumprir a penalidade de suspensão
no período de 28/11/2018 a 27/11/2019.
Ocorre que em 16/11/2019, o impetrante foi autuado pelo
município, por infração de trânsito que gera, por si só, a penalidade de suspensão do direito
de dirigir, daí a instauração de novo procedimento administrativo, em 07/03/2020 (fl.
74), com emissão de nova notificação para defesa (fls. 75/76)
Tal notificação, emitida em 10/03/2020, no novo procedimento
administrativo (520421/2020), concedia o prazo até 16/04/2020 para apresentação de
defesa (fl. 75), enquanto o presente mandado de segurança foi impetrado em 23/03/2020,
ou seja, o impetrante, ao propor a ação, demonstrou conhecimento inequívoco do prazo
para defesa, daí porque não se há de cogitar de violação do princípio do contraditório
no procedimento instaurado em 07/03/2020.
Além do mais, anoto que o bloqueio da CNH do impetrante
(que consta do sistema) não decorre do procedimento administrativo n. 520421/2020, e sim
do procedimento anterior (do ano de 2016), conforme informação de fl. 31:
“Status da CNH: Bloqueada (cumprindo período de suspensão) de
28/11/2018 até 27/11/2019”.
É importante considerar, entretanto, que mesmo que já tenha
transcorrido o prazo de suspensão, não há falar em simples liberação do documento, porque
em 21/11/2018, ao comparecer ao DETRAN para entregar voluntariamente a CNH (no
primeiro procedimento administrativo), o impetrante declarou o extravio do documento,
de modo que deverá pedir a emissão de nova CNH, com o cumprimento de todas as
exigências legais.
Assim, não se pode ter como configurada, no ato da autoridade
impetrada, qualquer hipótese de patente ilegalidade ou abuso de poder, sempre
lembrando que o mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o da Lei n. 12.016,
de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para proteger direito líquido e certo, assim
entendido aquele “que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427,
27/140), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e
independentemente de exame técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja
apoiado “em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e
cotejo de provas” (RTJ 124/948). “Não se admite a comprovação 'a posteriori” do
alegado (RJTJESP 112/225); Ou seja, “com a inicial, deve o impetrante fazer prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015624-15.2020.8.26.0053 -Voto no
4
indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível
trabalhar à base de presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus
Filho), apud, “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio
Negrão, Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator